Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. PACIENTE EM TRATAMENTO. TEMA 1082 STJ. ASTREINTES.

1. Cinge-se a controvérsia em aferir se há possibilidade do não cumprimento da decisão por parte do réu/agravante, em relação à continuação da prestação do serviço firmado nos exatos termos do contrato.

2. Em primeiro plano, cumpre-se destacar que a Resolução 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em seu artigo 23, prevê que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem constar do contrato celebrado entre as partes.

3. Dessa forma, ao analisar os regramentos de rescisão contratual do contrato entabulado entre as partes litigantes, verifica-se que no presente caso, não foi respeitado a notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Uma vez que, o e-mail notificando a parte agravada foi enviado no dia 05.10.2023, informando a rescisão do plano a partir de 10.10.2023.

4. Além disso, observa-se que a autora/agravada já havia iniciado o tratamento de obesidade no dia 13.09.2023, data anterior à notificação da rescisão contratual, inclusive com indicação de realização de cirurgia bariátrica, devido ao alto IMC e outras comorbidades.

5. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema Repetitivo 1.082: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".

6. Desse modo, compreende-se que deve ser mantida a obrigação do plano de saúde em continuar a prestação do serviço firmado nos exatos termos do contrato, caso o contrário, comprometeria o tratamento e saúde da paciente.

7. Logo, as astreintes fixadas na origem estão em concordância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a proteção da saúde e da dignidade humana.

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.